Tribunal: TJDFT
Processo: 0703959-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Em cumprimento de sentença, cabe ao executado apresentar impugnação nos autos principais, de modo que a interposição de agravo de instrumento sem que antes tenha havido pronunciamento do Juízo de origem implica supressão de instância, vedado pelo ordenamento jurídico.
2. Agravo interno não provido. Agravo de instrumento não conhecido.